Tribunal: TJSP
Processo: 2193869-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de exigir contas. Encerramento da primeira fase da demanda. Reconhecimento da obrigação de prestar contas. Insurgência da autora.
- Honorários de sucumbência. Encerramento da primeira fase que, ao superar a resistência do demandado, reconhece o dever de prestar contas. Sucumbência verificada. Honorários de advogado devidos. Fixação em

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de exigir contas. Encerramento da primeira fase da demanda. Reconhecimento da obrigação de prestar contas. Insurgência da autora.
- Honorários de sucumbência. Encerramento da primeira fase que, ao superar a resistência do demandado, reconhece o dever de prestar contas. Sucumbência verificada. Honorários de advogado devidos. Fixação em R$ 1.500,00. Critério de equidade. Art. 85, § 8o, CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.